Tribunal: TJDFT
Processo: 0736682-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736682-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODONTOLOGIA SANTA MARIA LTDA AGRAVADO: CAMILA MEIRELES DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ODONTOLOGIA SANTA MARIA LTDA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0704766-53.2023.8.07.0010, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, ID no. 75693140, a agravante alega, em suma, que não aufere renda suficiente para suportar os encargos processuais. Afirma ter apresentado documentos que comprovam a sua situação financeira precária. Sustenta que não possui contratos ativos ou fontes de receita consideráveis e que é pessoa jurídica registrada, porém sem operação mercantil efetiva. Requer a concessão de efeito suspensivo liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar a decisão proferida e conceder a gratuidade de justiça à agravante. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Pois bem. Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No caso de pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, cabendo à empresa apresentar todos os documentos relativos ao seu faturamento e situação financeira e contábil, nos termos do disposto na Súmula 481 do STJ. Assim, faculto à agravante que demonstre sua condição financeira, devendo, para tanto, apresentar a documentação comprobatória no prazo de 05 dias: a) Cópia dos extratos bancários de todas as contas e investimentos dos últimos seis meses. b) Balanço patrimonial e registros contábeis completos dos últimos dois anos. Tudo sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador